Tribunal: TJSP
Processo: 1000387-72.2017.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material a serem sanados - O efeito modificativo somente pode se dar como consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade, afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a presente via para reforma do julgado - Recursos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000140530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1000387-72.2017.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes/embargados SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A. e ABB LTDA, é
embargado/embargante ANTONIO CARLOS DA SILVA FILGUEIRAS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram ambos os embargos de declaração.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000387-72.2017.8.26.0011/50000 - São Paulo 2/7
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1000387-72.2017.8.26.0011.50000
Processo n.: 1000387-72.2017.8.26.0011.50001
Comarca: São Paulo (Foro Regional de Pinheiros - 1a Vara Cível)
Embargantes:Antonio Carlos da Silva Filqueiras e Sul América
Seguro Saúde S.A. e outro
Embargados: Os mesmos
Juiz: Régis Rodrigues Bonvicino
Voto n. 18.374
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência
de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material a
serem sanados - O efeito modificativo somente pode se dar
como consequência do suprimento da omissão, aclaramento da
obscuridade, afastamento da contradição ou correção do erro
material, sendo inadequada a presente via para reforma do
julgado - Recursos rejeitados.
Trata-se de dois embargos de declaração ao Acórdão
de fls. 1.054/1.061.
Sul América Companhia de Seguro Saúde e ABB Ltda.
embargaram afirmando haver contradição, pelo equívoco ao analisar a
tabela de preços aplicada aos contratos da estipulante ABB, por não existir
discriminação entre as classes do seguro, sendo utilizada para ativos,
dependentes, demitidos e aposentados, inexistindo afronta ao art. 31 da Lei
9.656/98, pela alteração da forma de cobrança de taxa média para faixa
etária, foi para todos os segurados, sendo contrato único, não sendo
razoável a devolução de valores cobrados legitimamente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000387-72.2017.8.26.0011/50000 - São Paulo 3/7
Antonio Carlos da Silva Figueiras, por sua vez,
embargou sustentando haver omissões e contradições, posto que houve
grave violação ao art. 31 da Lei 9.656/98, uma vez que, pela leitura do
referido dispositivo, inexiste qualquer determinação ou menção de que o
direito dos beneficiários aposentados deve ser a manutenção do plano de
saúde nas mesmas condições do plano de saúde dos atuais funcionários da
empresa, sem a distinção dos ativos e inativos como ponderado na decisão,
mas sim nas mesmas condições do plano de saúde que ele possuía quando
do desligamento da empresa, ademais, a mensalidade de todos os
beneficiários, tanto ativos como inativos passaram a ser calculadas por
faixa etária, sem qualquer demonstração da real necessidade da referida
alteração, ocorrendo um aumento abusivo de 181% na mensalidade do
autor. Aduz, também, a omissão em relação à discriminação ao Estatuto do
Idoso, visto que, na inicial (fls. 26 item 3.5) houve uma demonstração
analítica do aumento discriminatório pela ótica do Estatuto do Idoso e pelo
Código de Defesa do Consumidor, bem como acerca dos demais julgados
do STJ sobre o assunto e sobre provas produzidas pela parte autora, no
sentido de que as alterações praticadas pela Sul América e pela ABB não
têm a intenção de equilibrar contrato, mas sim de aumentar o lucro das
empresas, onerando demasiadamente os beneficiários aposentados e
idosos. Por fim, requer o prequestionamento aos arts. 6o, inciso VIII, 39,
inciso V, 51, incisos IV, X e XIII, bem como demais incisos do § 1o, todos
do CDC, 370 e 373 do Código Civil; 31 da Lei 9.656/98 e 15, § 3o, do
Estatuto do Idoso.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça
a infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000387-72.2017.8.26.0011/50000 - São Paulo 4/7
da própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a
contradição ou a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
MEDIDA
CAUTELAR
2003/0236915-0,
Rel.
Ministro
CASTRO
FILHO,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 05/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO ESPECIAL 2003/0129539-7, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
03/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão
judicial que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a
reforma do que foi decidido.
Era explícito o CPC/1939, quando no parágrafo 4o do
art. 862 dispunha: “se os embargos (declaratórios) forem providos, a nova
decisão se limitará a corrigir a obscuridade, omissão ou contradição”.
Em comentário a este artigo, leciona PONTES DE
MIRANDA2: "A sentença nos embargos de declaração não substitui a
outra, porque diz que a outra disse. Nem pode dizer algo menos, nem
diferente, nem mais. Se o diz, foi a outra sentença que o disse. É a
antinomia - que nos vem do fundo das ciências entre a proposição
existencial e o existente".
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.
2 MIRANDA, Pontes. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V. Rio de Janeiro: Forense, 1949,
p.345.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000387-72.2017.8.26.0011/50000 - São Paulo 5/7
inconciliáveis e não em relação a outras pretigiosas decisões, ainda que de
Tribunal Superior.
Constou expressamente do Acórdão que:
Ainda que o inciso II do art. 13 da Resolução ANS n.
279/2011, autorize a contratação de plano privado de
assistência à saúde exclusivo para os ex-empregadores
demitidos ou exonerados sem justa causa ou
aposentados, separado do plano dos empregados
ativos, para que se possa preservar a garantia legal de
continuidade de assistência à saúde, de que gozava
quando da vigência do contrato de trabalho, há que se
manter, além da mesma segmentação e cobertura, rede
assistencial, padrão de acomodação em internação,
área geográfica de abrangência e fator moderador, do
plano privado de assistência à saúde contratado para os
empregados ativos, mas, também, a paridade do valor
dos prêmios para empregados ativos e inativos, ainda
que assumindo estes o pagamento integral.
Não se justifica a disparidade dos valores, pois em
nada valeria a proteção da lei se puder cobrar
exclusivamente dos aposentados os preços de mercado,
praticados em relação a quem não se manteve
vinculado por tão longo tempo ao plano de saúde,
negando-se o caráter protetivo da norma de ordem
pública.
Omissis
Todavia, “não há falar em direito adquirido do
aposentado ao regime de custeio do plano vigente à
época do contrato de trabalho (Resp 1558456/SP,
Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta turma, julgado em
15/9/2016, Dje 22/9/2016), bem como que: “Os
valores de contribuição, todavia, poderão variar
conforme as alterações promovidas no plano
paradigma, sempre em paridade com os que a ex-
empregadora tiver que custear” (AgRg no AREsp
558.918/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000387-72.2017.8.26.0011/50000 - São Paulo 6/7
15/10/2015, DJe 22/10/2015). Admite-se, assim, nos
planos dos aposentados os reajustes por faixa etária e
por sinistralidade, mas sempre nas mesmas condições
de pagamentos devidos pelos empregados ativos,
apurando-se eventual diferença como determinado na
r. sentença.
A paridade, conforme o Acórdão, na linha dos
julgamentos do STJ, e eventual diferença deverá ser apurada em liquidação
de sentença, como determinado, quando se verificará se efetivamente foi
observada Tabela Única a beneficiários ativos e inativos e seus
dependentes, inexistindo violação ao Estatuto do Idoso, sendo o último
reajuste aos 59 anos de idade, não podendo pretender o autor pretender
tratamento diferenciado, diante da evolução dos planos, decorrendo a
insatisfação pela ausência do subsídio da empregadora destinada aos
trabalhadores ativos.
O efeito modificativo somente pode se dar como
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada
a presente via para reforma do julgado.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli3: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
3 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000387-72.2017.8.26.0011/50000 - São Paulo 7/7
Não houve violação aos arts. 6o, inciso VIII, 39, inciso
V, 51, incisos IV, X e XIII, bem como demais incisos do § 1o, todos do
CDC, 370 e 373 do Código Civil; 31 da Lei 9.656/98 e 15, § 3o, do
Estatuto do Idoso.
Pelo exposto, REJEITAM-SE ambos os embargos de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica